Tribunal: TJSP
Processo: 0080838-18.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ARTIGO 14, "CAPUT", DA LEI No 10.826/03 – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU, QUANTO AO DELITO DE PORTE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO, POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos e a quantidade e variedade de drogas, dentre outras, evidenciam a prática do

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ARTIGO 14, "CAPUT", DA LEI No 10.826/03 – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU, QUANTO AO DELITO DE PORTE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO, POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos e a quantidade e variedade de drogas, dentre outras, evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes e revelam, também de forma segura, a prática da conduta típica descrita no artigo 14 da Lei no 10.826/03 – Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais quando eles são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente o réu. Crime de porte de munição de mera conduta e de perigo abstrato - RECURSO MINISTERIAL VISANDO AO AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI No 11.343/06- ACOLHIMENTO. Existindo nos autos evidências de não se tratar o réu de pequeno e eventual traficante, mas de pessoa envolvida na atividade criminosa do tráfico, impõe-se o afastamento da redução da pena com base no §4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06. Recurso da Defesa não provido. Recurso Ministerial provido, para afastar a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, majorando as penas aplicadas, e para fixar o regime inicial fechado.